Tribunal: TJMT
Processo: 1017606-07.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017606-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 032.870.751-10 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (INTERESSADO), KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE - CPF: 060.555.881-70 (INTERESSADO), JOSE CARLOS VICENTE DOS SANTOS - CPF: 046.279.096-75 (INTERESSADO), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - CPF: 024.303.961-14 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, E ROUBO SIMPLES – PACIENTE PRONUNCIADO A JÚRI POPULAR – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– PACIENTE RECOLHIDO AO CÁRCERE HÁ CERCA DE 05 (CINCO) ANOS – PRIMEIRA DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA HÁ CERCA DE 04 (QUATRO) ANOS – POSTERIOR ANULAÇÃO POR ESTA I. INSTÂNCIA REVISORA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO PASSADOS 08 (OITO) MESES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO, SEGUIDA DE FALHA NA REMESSA DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO ENTÃO INTERPOSTOS TANTO PELA I. DEFESA QUANTO PELO
PARQUET
, OS QUAIS APORTARAM NESTE EG. SODALÍCIO APENAS RECENTEMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO – PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA POR TEMPO DESPROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS, A SEREM FIXADAS PELO D. JUÍZO
A QUO
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Em vista da excepcionalidade da prisão preventiva, bem como de sua natureza cautelar, não se revela proporcional a segregação preventiva do paciente por cerca de 05 (cinco) anos, quando a consulta ao andamento processual revela que a primeira decisão de pronúncia foi proferida há cerca de 04 (quatro) anos, vindo a ser anulada por esta i. instância revisora por malfadada ausência de fundamentação adequada, ao que se seguiu a devolução dos autos ao d. juízo
a quo
e a superveniência de nova decisão, prolatada após o transcurso de 08 (oito) do trânsito em julgado do r. acórdão, acompanhada ainda de falha na remessa à superior instância dos Recursos em Sentido Estrito então interpostos pelas partes; contexto em que o recolhimento cautelar do paciente se traduz em descompasso com os princípios e as normas processuais penais que regem a matéria.

2.

Constatado que, por razões que não podem ser imputadas à i. Defesa do paciente, o trâmite da ação penal se prolonga por tempo injustificado, a tornar desproporcional a segregação cautelar do beneficiário do
writ
, revela-se adequada ao caso a imediata concessão de liberdade ao increpado, ainda que condicionada ao cumprimento de providências acautelatórias mais brandas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
.

3.

Constrangimento ilegal constatado. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017606-07.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 0004152-31.2018.8.11.0050 (PJe), em que
pronunciado
a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29 do Código Penal,
bem como do
art. 157,
caput
, do Código Penal,
ambos cometidos na forma do art. 69 do mesmo diploma.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública Estadual que, após a decisão de pronúncia, se interpôs
Recurso em Sentido Estrito
em
25/05/2023
. No entanto, após contato com a esposa do paciente, se vislumbrou a aparente
ausência de remessa
do referido recurso a esta eg. Corte de Justiça, razão pela qual foram empreendidas diligências por parte da ora impetrante, as quais culminaram na remessa do RESE a esta i. instância revisora apenas em
28/06/2024.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a prisão cautelar do paciente perdura por
tempo demasiado
, sem que tal morosidade possa ser atribuída à i. Defesa, razão pela qual seria medida de rigor o
relaxamento
do claustro cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública Estadual postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
.
No
mérito
, requer-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 222999161 e seguintes).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
223292677), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 224110676.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 225754188).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES
teve sua
prisão preventiva
decretada nos autos n. 0004152-31.2018.8.11.0050, em razão da suspeita de seu envolvimento com os crimes de
homicídio qualificado tentado
, por duas vezes, tendo como vítimas
José Carlos Vicente dos Santos
e
Wemerson da Silva Santos
, bem como com o crime de
roubo
, levado a efeito em face das vítimas
Wanderson da Silva Santos
e
Wemerson da Silva Santos
.

Por esses fatos, foi ofertada
denúncia
em desfavor do paciente e dos corréus
Felipe Marques da Rocha, Alexsandro da Silva Laurindo, Weliton Domingos da Silva
e
Katiely Cristina Santana Freire
, vindo a ser os autos
desmembrados
em relação aos dois últimos, bem como restou
extinta
a punibilidade de
Alexsandro
, de forma que, nos autos n.
0004152-31.2018.8.11.0050, figuram como denunciados apenas
JUSSERAND
e
Felipe
.

Feitos esses apontamentos, colhe-se da denúncia que, ao paciente, se imputa a prática
dos crimes previstos no
art. 157,
caput
, do Código Penal
; no
art. 121, §2º, I, c/c arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal
; no
art. 121, §2º, I e IV, c/c arts. 14, II e 29, todos do Código Penal
, na forma do art. 69 do mesmo diploma.

Em apertada síntese, verte da narrativa ministerial que, em
18/10/2018
, durante a tarde, em via pública do Bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT,
JUSSERAND

subtraiu, mediante grave ameaça, uma bicicleta
pertencente às vítimas
Wanderson da Silva Santos
e
Wemerson da Silva Santos
.
Na ocasião, simulando portar uma arma de fogo na cintura, debaixo das vestimentas, o acusado exigiu que as vítimas lhe entregassem o bem.

Posteriormente,
Wemerson
e seu genitor
José Carlos Vicente Santos
saíram em busca da bicicleta, obtendo êxito em encontrá-la com
Katiely
,
JUSSERAND
,
Weliton
e
Felipe
na Rua Arara Azul, bairro Jardim das Palmeiras,
em Campo Novo do Parecis/MT, ensejo em que, ao
informar que levaria consigo a bicicleta,
José Carlos
foi confrontado por
JUSSERAND
,
que pegou o revólver com o acusado
Felipe
e
disparou diversas vezes
contra
José Carlos
, não tendo o homicídio se consumado apenas porque
a vítima conseguiu fugir
.

Prosseguindo, aduz o
parquet
que, no mesmo momento da tentativa de homicídio contra
José Carlos
,
os acusados JUSSERAND,
Weliton
e
Felipe
agrediram a vítima
Wemerson
, com intenção de matar
. Nesse desiderato, enquanto
José Carlos
fugia dos disparos de arma de fogo, o acusado
Weliton
segurava a vítima
Wemerson
pela camisa, impedindo que saísse do local. Em seguida, o acusado
JUSSERAND

apontou o armamento para a cabeça de
Wemerson
e acionou o gatilho várias vezes
, não obtendo êxito em matá-lo apenas porque
o revólver não disparou
.

Com o insucesso da empreitada, os acusados
JUSSERAND
,
Weliton
e
Felipe
passaram a agredir fisicamente a vítima
Wemerson
com socos, chutes e golpes com objeto contundente, até que o rapaz perdesse a consciência. Acreditando ter matado a vítima, evadiram-se do local com o auxílio de
Alexsandro
.

Insta alinhavar que o cumprimento do mandado de prisão preventiva se deu em
26/07/2019
, encontrando-se
JUSSERAND recolhido preventivamente ao cárcere desde

então
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados, sob o argumento de que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente ou à sua Defesa, o trâmite da ação penal se prolonga por
tempo demasiado
, a acarretar
constrangimento ilegal por excesso
de prazo
e ensejar, via de consequência, a
concessão de liberdade

ao paciente
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do suscitado constrangimento ilegal por excesso de prazo

Verte das razões do
writ
que o paciente se encontra preso preventivamente desde
26/07/2019
, sem que tenha sido ainda encerrada a
primeira fase
do rito escalonado do Tribunal do Júri, inexistindo tampouco previsão para tanto, contexto em que a i. Defensoria Pública sustenta que, não tendo a i. Defesa dado causa à suscitada morosidade do trâmite processual, seria medida de rigor a
concessão de liberdade ao paciente.

Nesse quadrante, relembro que há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Em que pese a excepcionalidade, nesses termos, do relaxamento da prisão por
excesso de prazo
, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
assiste razão à i. Defensoria Pública.

E assim considero porque, da análise dos autos, conquanto o trâmite processual não tenha sido maculado, desde o início, por injustificada morosidade, os
últimos andamentos processuais
, cotejados com o
tempo transcorrido
desde o recolhimento preventivo do paciente ao cárcere,
conduzem à constatação de constrangimento ilegal na hipótese.

A princípio, o caderno processual revela que a denúncia foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
22/03/2019,
poucos dias depois da decretação da prisão preventiva de
JUSSERAND
e dos acusados
Weliton
e
Felipe
, cabendo rememorar que o paciente foi efetivamente recolhido ao cárcere em
26/07/2019
.

Finda a fase de apresentação de resposta à acusação, se realizou
audiência instrutória
em
13/08/2019
, com posterior oitiva de vítimas por
carta precatória
, ao que se seguiu a apresentação de alegações finais por
memoriais escritos
, vindo a ser proferida
decisão de pronúncia
em
29/04/2020.

Interposto Recurso em Sentido Estrito pela i. Defesa em
05/07/2021
, a irresignação foi recebida em
27/08/2021
, ao que se seguiu sua remessa a esta eg. Corte de Justiça.

Em
20/05/2022
, a decisão de pronúncia foi declarada
nula
por este eg. Sodalício, vindo a ser determinada a prolação de novo
decisum
, mediante fundamentação adequada. Por clareza, transcrevo o correspondente acórdão, na forma como ressaiu ementado,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO E FAVORECIMENTO PESSOAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A EXTRAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
– NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCATENADA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE AMPARAM O CONVENCIMENTO DO D. MAGISTRADO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA, À IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS E À PERTINÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO E DOS CRIMES CONEXOS NARRADOS NA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
– PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA, DECISÃO COMBATIDA ANULADA.

Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no sentido da submissão dos acusados a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.

Dessarte,
ausente fundamentação, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados particularmente a cada um dos acusados, externando de forma inteligível as razões que permitiram o d. juízo
a quo
concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da nulidade da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada, com extensão dos efeitos aos demais corréus, na forma do art. 580 do CPP
”.
— Destaquei.

Com o trânsito em julgado do r. acórdão em
12/09/2022
, após o retorno dos autos à i. instância singela, sobreveio
nova decisão de pronúncia
cerca de 08 (oito) meses depois, em
08/05/2023
.

Em sequência, em
25/05/2023
, a i. Defesa do paciente interpôs novamente Recurso em Sentido Estrito, assim como o
parquet
, os quais, aparentemente, tiveram suas remessas a esta eg. Corte de Justiça determinada em
19/09/2023
.
Todavia, ao que se vê do andamento processual, presumivelmente por falha dos sistemas informatizados,
os autos não foram efetivamente encaminhados a este eg. Sodalício
, o que se sucedeu tão somente em
28/06/2024
.

Nesse cenário, estou convencido de que, tendo sido a
primeira decisão de pronúncia
proferida em
29/04/2020
, ou seja,
há cerca de 04 (quatro) anos
, o fato de não ter sido, até o presente momento,
encerrada a primeira fase

do rito bifásico dos processos submetidos ao crivo do eg. Tribunal do Júri, conduz à conclusão de que
há constrangimento ilegal a ser reconhecido quanto à prisão preventiva imposta ao paciente
, que se encontra recolhido ao cárcere desde
26/07/2019
, ou seja,
há cerca de 05 (cinco) anos
.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistem outros meios menos gravosos, sem olvidar das particularidades do caso concreto,
mas

em vista do excesso de prazo acima delineado
, não se vislumbra
incontornável
a manutenção da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
,
a serem fixadas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contornos de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao
princípio da presunção de inocência
.

Consigne-se, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica

rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração
o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá
revogá-la
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
novamente decretá-la
, caso surjam
novos motivos
justificadores da medida extremada.

Logo, o paciente deverá ser advertido de que, havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial,
nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, §4º c/c art. 312, § 1º, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES
,
a fim de
substituir a prisão preventiva
decretada em seu desfavor
por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP)
, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação do acórdão,
oficie-se
imediatamente a d. autoridade acoimada de coatora, dando-lhe ciência da integralidade deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024